Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-82.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000622-82.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo a condenação do banco ao pagamento de R$ 15.000,00 decorrente da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral do contrato pelo banco, com cláusulas específicas sobre remuneração e quitação, afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados; (
ii
) saber se o valor arbitrado de R$ 15.000,00 observa adequadamente os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade frente ao trabalho desenvolvido.

III. Razões de decidir
:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a rescisão unilateral de contratos advocatícios justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão, aplicando-se a ficção legal do artigo 129 do Código Civil quando o implemento da condição é obstado pela parte contratante.

4. O termo de quitação apresentado pelo banco padece de invalidade por indeterminabilidade do objeto, não especificando com clareza os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, violando o dever de transparência decorrente da boa-fé objetiva.

5. O valor arbitrado de R$ 15.000,00 para três processos representa aproximadamente 5,05% do teto contratual estabelecido, demonstrando moderação e proporcionalidade na fixação, observando os princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Os argumentos apresentados nos agravos internos não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já analisadas e adequadamente refutadas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelo trabalho efetivamente prestado, independentemente de cláusulas contratuais específicas, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O termo de quitação genérico que não especifica claramente os critérios de contraprestação pelos serviços jurídicos prestados não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários. 3. O arbitramento deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho realizado e os parâmetros contratuais estabelecidos."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 104, II, 129, 422 e 884; CPC, art. 932, IV; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.706.395/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, Tema 1306; STJ, Súmula nº 568; TJ-MT, Apelação Cível nº 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de Agravos Internos interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI e ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da decisão monocrática de Id. 333118866, proferida nos autos do processo nº 1000622-82.2025.8.11.0041, a qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, em sua integralidade, a sentença de primeiro grau.

No que t
ange
ao recurso interposto pelo
Banco Bradesco
em Id. 340797890,
o agravante alega,

preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, argumentando que o caso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o julgamento singular pelo relator, conforme previsto no art. 932 do Código de Processo Civil. Sustenta que
nenhum dos dispositivos se amoldam
a situação delineada no Apelo manejado, de maneira que jamais poderia o Desembargador Relator ter julgado monocraticamente,
sob pena de reconhecida sua nulidade
.

No mérito, o agravante argumenta que a decisão monocrática não analisou adequadamente os termos do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, especialmente quanto às formas de remuneração previstas. Destaca que o contrato estabelecia diversas modalidades de pagamento de honorários, quais sejam: "1. Quando da distribuição da ação ('adiantamento'); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); 3. Quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva); 4. Honorários de sucumbência (devidos pela parte
ex
adversa); 5. Em caso de irrecuperabilidade declarada".

Sustenta o agravante que todos os honorários contratados foram devidamente quitados, conforme as regras estabelecidas no instrumento contratual, e que a decisão agravada ignorou essa circunstância, julgando sob premissa fática equivocada. Alega que tal posicionamento ofende os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, bem como o artigo 6º da LINDB e o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

O banc
o agravante ressalta
ainda que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão unilateral a qualquer momento por qualquer das partes, bastando o envio de notificação com pelo menos 30 dias de antecedência, procedimento que foi devidamente observado. Argumenta que não há legalidade no deferimento de verba honorária com base na rescisão unilateral imotivada, justamente pela natureza da contratação dos serviços entre o advogado e o cliente, que deve sempre se pautar pela premissa da confiança mútua.

Para corroborar seu entendimento, o agravante cita precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual se reconheceu que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.

Destaca ainda a existência de termo de quitação firmado pelo escritório agravado em 10 de março de 2020,
contendo
,
para além da declaração
de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31 de dezembro de 2019.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para que, preliminarmente ou no mérito, seja cassada a decisão monocrática combatida, com o consequente provimento do recurso de apelação para julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões (Id.

345794386
), a parte
ora
agravada
,
Galera
Mari
,

defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o agravo interno não aponta erro material, omissão, contradição ou ilegalidade manifesta, limitando-se a reiterar a tese já deduzida na apelação. Sustenta que a decisão monocrática observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o arbitramento de honorários advocatícios
.
Quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, o agravado não apresenta argumentos específicos para refutá-la, concentrando-se na defesa do mérito da decisão.

No tocante ao mérito, o agravado argumenta que, embora existisse contrato escrito disciplinando a remuneração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente realizado até o momento da destituição. Defende que a fixação deve levar em conta a extensão da atuação profissional, o tempo despendido, a complexidade das demandas patrocinadas e os valores eventualmente já percebidos.

Sobre o termo de quitação, o agravado sustenta sua validade, argumentando que o documento foi regularmente firmado por representante do escritório, em instrumento formal, contendo declaração expressa de inexistência de valores pendentes a título de honorários. Afirma que "não há nos autos qualquer prova de vício de consentimento, coação, erro substancial ou qualquer elemento que macule a higidez do ato jurídico".

Por fim, rebate a alegação de aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1388 do STJ, argumentando que o agravante "não demonstra a estrita aderência entre a tese repetitiva e a situação específica destes autos", e refuta a imputação de litigância predatória reversa, afirmando que o banco exerceu regularmente seu direito constitucional de defesa.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno
do banco Bradesco
, com a manutenção da decisão agravada, e a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, caso reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso.

No que toca
a
o agravo interno do
escritório
Galera Mari Advogados Associados
, sob o Id. 342128389,
o
s
ora agravante
s
, alegam que
que a decisão monocrática merece reforma, pois o pedido de arbitramento de honorários está consubstanciado no artigo 22, § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no art. 85 do Código de Processo Civil. Defende
m
que a resilição unilateral do contrato inviabilizou o recebimento dos honorários contratualmente estabelecidos, tendo em vista que suas condições de implementação estavam vinculadas ao proveito econômico, que restou prejudicado após a revogação do mandato.

Sustenta
m
ainda que o fato de ter existido um contrato escrito de prestação de serviços não afasta a aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB, sendo justamente a falta de estipulação de pagamento em caso de rescisão antecipada que configura a

falta de estipulação ou acordo

e dá ensejo à aplicação do referido dispositivo legal. Transcreve o texto do artigo 22, § 2º, do EOAB, que determina que na falta de estipulação ou acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observados obrigatoriamente os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

Os agravantes ress
altam
que durante todo
o período da vigência contratual, sempre cumpriu com suas obrigações e atuou com profissionalismo, competência e lealdade, entregando ótimos resultados mediante a prestação de serviços jurídicos de excelência, cumprindo mensalmente com todas as metas estabelecidas pelo Banco, fossem elas comerciais ou operacionais.

Argumenta que a sentença arbitrou honorários insuficientes, pois deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, bem como não se atentou aos critérios qualitativos do trabalho realizado e à importância econômica da questão.

Adicionalmente, o agravante denuncia o que considera litigância temerária e má-fé do Banco Bradesco, relatando que o agravado ajuizou uma Ação Declaratória com pedido de liminar na Comarca de Osasco/SP, buscando a suspensão de todas as ações em andamento no TJMT. Segundo o agravante, tal conduta representa uma manobra processual manifestamente temerária e desprovida de amparo fático ou jurídico, configurando uma tentativa desesperada de reverter um cenário jurídico amplamente desfavorável ao Banco. Informa que o juízo de Osasco não acolheu o pedido do Banco.

O agravante caracteriza a conduta do Banco como
"litigância predatória reversa"
, citando manifestação do Ministro Herman Benjamin, Presidente do STJ, que define tal prática como aquela em que grandes litigantes se recusam a cumprir jurisprudência consolidada e utilizam sua estrutura para provocar milhares de litígios com base em teses já vencidas.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, afastando os óbices sumulares apontados, possibilitando a análise do mérito do recurso
.

Nas contrarrazões (Id. 347687850), o
Banco Bradesco
sustenta que se admita a possibilidade de arbitramento diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o valor deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do trabalho efetivamente realizado, sob pena de transformar o arbitramento em instrumento de enriquecimento indevido.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a fixação automática de honorários entre 10% e 20% do valor da causa quando há contrato escrito disciplinando a remuneração e quando já houve pagamento parcial pelos serviços prestados. Ressalta que o contrato celebrado entre as partes previa cláusulas específicas quanto à forma de remuneração, teto por processo e efeitos da rescisão, além da existência de termo de quitação firmado pelo escritório agravante.

Quanto à validade do termo de quitação, o agravado sustenta que o documento foi regularmente firmado por representante do escritório agravante, em instrumento formal, contendo declaração expressa de inexistência de valores pendentes a título de honorários. Defende que se trata de manifestação inequívoca de vontade, produzida no exercício da autonomia privada, a qual goza de presunção de validade e eficácia, nos termos do artigo 104 do Código Civil, não havendo nos autos qualquer prova de vício de consentimento, coação, erro substancial ou qualquer elemento que macule a higidez do ato jurídico.

No tocante à pretensão de majoração automática com base no artigo 22, §2º, da Lei 8.906/94, o agravado argumenta que o referido dispositivo não impõe aplicação mecânica dos percentuais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, tampouco estabelece critério rígido e desvinculado da realidade fática do caso concreto. Sustenta que o arbitramento judicial de honorários possui natureza equitativa e deve observar as circunstâncias específicas da prestação do serviço.

Quanto à alegação de fato jurisprudencial superveniente, consistente na invocação do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, o agravado argumenta que o agravante não demonstra a estrita aderência entre a tese repetitiva e a situação específica dos autos, que envolve contrato escrito com cláusulas específicas de remuneração por etapas, teto remuneratório, previsão expressa sobre rescisão e existência de termo de quitação firmado pelas partes.

Por fim, rebate a acusação de litigância temerária e má-fé, afirmando que o Banco exerceu regularmente seu direito constitucional de defesa e de acesso às instâncias recursais, apresentando fundamentos jurídicos plausíveis, lastreados em cláusulas contratuais e interpretação sistemática da legislação aplicável. Sustenta que a divergência de entendimento acerca da extensão do arbitramento de honorários não se confunde com má-fé processual.

Ao final, requer que seja negado provimento ao agravo interno, com a manutenção da decisão, e a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, caso reconhecido o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se do
Agravos Internos interpostos por
Banco Bradesco S.A.
e

G
alera Mari
e
Advogados Associados
contra decisão monocrática que, nos autos do processo nº
1000622-82.2025.8.11.0041
, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

PRELIMINAR –
NULIDADE DA
DECISÃ
O

MONOCRÁTICA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar

de nulidade da decisão monocrática suscitada pelo
ora agravante, Banco Bradesco,
que alega ausência de previsão legal no Código de Processo Civil para o julgamento singular do recurso de apelação, bem como falta de fundamentação quanto ao motivo que ensejou tal modalidade de julgamento.

O julgamento
monocrático
é
previsão
legal no
artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, onde confere ao
magistrado
a oportunidade
quando a
matéria
base resta estabelecida e
está
em manifesto conforto com a
jurisprudência
superior e
pátria
.

Essas decisões visam desafogar os órgãos colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, a
S
umula 568 do STJ
discorre sobre
:

“
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”

No caso concreto, a decisão monocrática aplicou entendimento jurisprudencial consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do direito ao arbitramento de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços com cláusula de êxito. A matéria não apresenta complexidade ou peculiaridade que exigisse necessariamente o julgamento colegiado, tratando-se de aplicação de orientação jurisprudencial já sedimentada.

Nesse contexto, não vislumbro fundamentos que justifiquem a decretação de nulidade da decisão monocrática, a qual apresentou fundamentação adequada, clara e suficiente, em consonância com precedentes dos Tribunais Superiores, tendo examinado os argumentos relevantes suscitados pelas partes.

Diante dos fatos apresentados,
REJEITO
a preliminar suscitada
.

Superada a questão prefacial, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

MÉRITO

Cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059-MA), a técnica da fundamentação por referência (
per
relationem
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3º do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso em análise, verifico que a agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática
.

Pois bem.
A controvérsia gira em torno de definir se, diante da rescisão unilateral do contrato pelo banco, o escritório advocatício faz jus ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços já prestados nos processos em que atuou.

O
Banco Bradesco S.A.
sustenta que o contrato firmado entre as partes estabelecia de forma clara e expressa as modalidades de remuneração do escritório de advocacia, incluindo pagamento por distribuição da ação, garantia do processo, recuperação final do crédito, honorários de sucumbência e declaração de irrecuperabilidade. Argumenta que a cláusula 17.6 do contrato previa que, em caso de rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas a importância relativa aos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos.

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração condicionada ao êxito da demanda ou ao cumprimento de etapas processuais, a revogação unilateral do mandato pelo cliente antes do término do processo justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho executado até o momento da rescisão.

Este entendimento fundamenta-se no artigo 129 do Código Civil, que estabelece a ficção legal de implemento da condição quando seu cumprimento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.
A
rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico.

Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. CONTRATO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS .
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
AUSÊNCIA .
CONTRATAÇÃO. REMUNERAÇÃO. ÊXITO.
PAGAMENTO .
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PROPORCIONALIDADE .
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2 .

Revogado de forma injustificada o mandato remunerado com base no êxito, é devido o arbitramento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, não se aguardando o desenlace da ação, tendo em vista que alijado o advogado da oportunidade de se utilizar de todos os recursos viáveis para alcançar a vitória no processo.
3.

Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e mais um em percentual sobre o sucesso

4. O acórdão vergastado assentou que foi comprovada a contratação do advogado mediante pagamento por êxito e que a quitação não se referia à remuneração pelos serviços advocatícios prestados, mas a adiantamentos para distribuição de ações
judiciais .
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos .6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2706395 MT 2024/0285515-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)

No caso concreto, embora o contrato previsse múltiplas formas de remuneração e não apenas pagamento pelo êxito final, a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e, consequentemente, implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados. A situação se assemelha àquela dos contratos com cláusula de êxito, na medida em que a remuneração estava vinculada ao cumprimento de etapas processuais que somente poderiam ser alcançadas mediante a continuidade da prestação dos serviços.

O Banco Bradesco S.A.
defende que todos os honorários devidos foram quitados, conforme termo de quitação firmado em 10 de março de 2020, no qual o escritório conferiu ao banco "a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação" relativamente aos honorários advocatícios devidos em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31 de dezembro de 2019.

A decisão monocrática corretamente identificou que o documento não especifica com clareza os critérios utilizados para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, nem indica precisamente quais processos estariam abrangidos pela quitação. A indeterminabilidade do objeto configura vício essencial que compromete a validade do ato jurídico, conforme disposto no artigo 104, inciso II, do Código Civil, que exige objeto lícito, possível, determinado ou determinável para a validade do negócio jurídico.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o termo de quitação genérico, que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, não constitui óbice válido ao arbitramento judicial de honorários.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL .
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E IMPOSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS FINAIS.
INSUBSISTÊNCIA .
REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL PELO
CONTRATANTE .
CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO DA VERBA FIXADA. REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO .
IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, condenando o réu ao pagamento de R$ 58.000,00 a título de verba honorária, com correção e juros, além das custas e honorários de
sucumbência .
II. Questão em discussão Há quatro grupos de questões a decidir: (i) as preliminares de (a) incorreção do valor da causa, (b) inadequação do diferimento de custas, (c) alegação de nulidade por decisão extra petita e (d) inadequação da via eleita; (
ii
) no mérito, (a) saber se o contrato com cláusula de êxito afasta o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando há rescisão unilateral imotivada; (
iii
) se houve efetiva prestação de serviços que justifique o arbitramento; (
iv
) se o valor arbitrado se mostra proporcional ao trabalho desempenhado. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de valor da causa incorreto não prospera, dada a ausência de parâmetro legal específico e o reconhecimento da
preclusão .
É legítima a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, permitindo o diferimento das custas nas ações de arbitramento com conteúdo condenatório. Não há nulidade por decisão extra petita, pois a sentença respeitou os limites objetivos da lide, inclusive no tocante às condições contratuais de êxito. A via eleita é adequada, pois a cláusula de êxito não afasta o direito ao arbitramento proporcional em caso de rescisão unilateral sem justa
causa .
O contrato não prevê remuneração em caso de resilição antecipada; aplica-se o art. 22, § 2º, do EOAB. Comprovado o trabalho realizado nas três ações judiciais sob a responsabilidade do escritório apelado, inclusive com petições, recolhimento de custas e diligências processuais
relevantes.Os
termos de quitação apresentados são genéricos e não fazem referência específica às ações executivas objeto da lide, não se prestando a comprovar a extinção da
obrigação .
Embora o arbitramento seja cabível, o valor fixado (R$ 58.000,00) supera a razoabilidade frente ao serviço prestado. A jurisprudência desta Corte admite o arbitramento proporcional com base em critérios qualitativos, fixando valor compatível com a complexidade e extensão do trabalho.
IV .
Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a verba honorária para R$ 25.000,00. Mantida a sentença quanto aos demais pontos. Tese de julgamento: "
1 .
O contrato de honorários com cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial proporcional da verba, quando a rescisão unilateral parte do contratante e não há estipulação contratual específica sobre a remuneração em tais hipóteses. A atuação efetiva do advogado, comprovada por atos processuais e diligências, justifica o arbitramento judicial da verba honorária.
Termos genéricos de quitação não são suficientes para afastar a obrigação de pagamento de honorários decorrentes de serviços efetivamente prestados.
"
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10550086220258110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2025)

Ademais, a quita
ção
genérica contraria frontalmente o dever de informação e transparência que decorre da boa-fé objetiva nas relações contratuais. O princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência em todas as fases da relação contratual, incluindo sua extinção. A apresentação de quitação genérica e imprecisa viola este dever fundamental, não produzindo os efeitos liberatórios pretendidos.

A decisão objurgada examinou minuciosamente as cláusulas contratuais relevantes, inclusive transcrevendo trechos do contrato e analisando sua interpretação à luz dos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

O
contrato previa múltiplas formas de remuneração, mas corretamente concluiu que a rescisão unilateral impossibilitou o implemento das condições para recebimento integral dos honorários contratados. A análise não se limitou à literalidade das cláusulas contratuais, mas considerou a função social do contrato, a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de remuneração adequada pelo trabalho efetivamente prestado.

Galera
Mari e Advogados Associados
invoca o Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a nova redação do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 obriga a observância dos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, vedando a apreciação equitativa em causas de valor elevado.

Embora o Tema Repetitivo 1388 tenha estabelecido diretrizes importantes sobre o arbitramento de honorários advocatícios contratuais, sua aplicação deve observar as especificidades do caso concreto. A tese firmada determina que a fixação deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §8º do artigo 85 do CPC.

No presente caso, a decisão monocrática não aplicou meramente critérios equitativos, mas considerou elementos objetivos como o teto contratual estabelecido na cláusula 6.6 (R$ 98.817,00 por processo), a extensão do trabalho realizado e a proporcionalidade entre o valor arbitrado e os parâmetros contratuais. O valor de R$ 15.000,00 para três processos representa aproximadamente 5,05% do teto contratual total, demonstrando moderação e proporcionalidade na fixação.

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar metodologia objetiva e transparente, baseada em critérios técnicos que afastem qualquer suspeição de arbitrariedade. No caso em exame, a fixação observou os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil e pela regulamentação profissional aplicável.

O montante fixado mostra-se proporcional considerando-se o trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão, a complexidade das causas, o tempo despendido e os resultados obtidos. A decisão monocrática aplicou adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme preconiza o artigo 85, §8º, do CPC, em conjunto com o artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

A cláusula 17.6 do contrato, que estabelece o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos em caso de rescisão, não pode ser interpretada de forma a permitir que o contratante se beneficie do trabalho já realizado pelo advogado sem a devida contrapartida remuneratória. Tal interpretação violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil.

O direito de resilição unilateral, embora constituísse direito potestativo previsto na cláusula 17.1, não se confunde com o direito de apropriar-se gratuitamente dos serviços já prestados. A interpretação sistemática das cláusulas contratuais, conjugada com os princípios gerais do direito contratual, conduz à conclusão de que a rescisão gera o dever de indenizar o advogado pelo trabalho realizado até então.

Os argumentos apresentados no agravo interno não trouxeram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão objurgada, limitando-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e adequadamente refutadas na decisão monocrática e nas contrarrazões apresentadas pelo agravado.

A manutenção da decisão monocrática prestigia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, assegurando ao profissional liberal a justa remuneração pelos serviços prestados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Banco Bradesco
e
Galera Mari Advogados Associados
, mantendo inalterada a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026